Tribunal: STF
Processo: AI 457845
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental que apenas reitera argumentos já
afastados pela decisão agravada com base em jurisprudência
pacificada do Tribunal.
2. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).